Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E DE FALSA IDENTIDADE (ARTIGOS 180, CAPUT, E 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO COMPROVADO. FALSA IDENTIDADE. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA. NEGATIVA AVALIAÇÃO. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL.

1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações de testemunhas, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório.

2. Não cabe a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se comprovado que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era produto de crime.

3. Nenhuma dúvida em haver o apelante incidido no crime constante do artigo 307, do Código Penal, de natureza formal, ao informar dados falsos no momento de sua qualificação pessoal aos agentes policiais quando do flagrante e, posteriormente, na delegacia, exorbitando, com tal conduta, do direito de autodefesa previsto no artigo 5o, LXIII, da Constituição Federal. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a conduta de se apresentar com nome falso é típica, ainda que feita em situação de autodefesa.

4. Quanto à conduta social, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva.

5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
6. Recursos conhecidos e não providos.